Tribunal: TJMT
Processo: 0016304-61.2014.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016304-61.2014.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Duplicata]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (EMBARGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), COPANSKI AGRICOLA EIRELI - ME - CNPJ: 09.277.220/0001-31 (EMBARGADO), COPANSKI AGRICOLA EIRELI - ME - CNPJ: 09.277.220/0001-31 (EMBARGANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (EMBARGANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE MONITÓRIA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – EVIDENTE INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO – VIA INADEQUADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício apontado, mas sim o propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao aresto unânime que deu provimento à Apelação interposta pela ora embargada.

A embargante aduz que “
o v. acórdão padece de omissão pois não enfrenta, não debate, nenhum dos fatos e provas apresentadas pela Apelada/Embargante que são extintivos do direito da Syngenta”
.

Narra que as sementes de milho eram diversas da pedida, assim como o preço, além de estarem fora do prazo de plantio. Diz que reportou tais fatos à embargada em 14-2-2014 e que as divergências foram reconhecidas pelo preposto da empresa (embargada).

Alega que por tais motivos
“outra alternativa não restou à Apelada/Embargante se não colocar o produto recebido (sementes de milho, divergentes quanto ao preço e ao tratamento, portanto, produto totalmente diferente) desde maio/2014, à disposição da Syngenta para ser retirado, tendo o preposto e gerente da Syngenta – Daniel Bogorni – se comprometido em retirar o produto”
.

Requer o acolhimento dos Embargos para que seja acatada a preliminar de cerceamento de defesa; no mérito, pugna pela reforma da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante aduz que “
o v. acórdão padece de omissão pois não enfrenta, não debate, nenhum dos fatos e provas apresentadas pela Apelada/Embargante que são extintivos do direito da Syngenta”
.

Narra que as sementes de milho eram diversas da pedida, assim como o preço, além de estarem fora do prazo de plantio. Diz que reportou tais fatos à embargada em 14-2-2014 e que as divergências foram reconhecidas pelo preposto da empresa (embargada).

Alega que por tais motivos
“outra alternativa não restou à Apelada/Embargante se não colocar o produto recebido (sementes de milho, divergentes quanto ao preço e ao tratamento, portanto, produto totalmente diferente) desde maio/2014, à disposição da Syngenta para ser retirado, tendo o preposto e gerente da Syngenta – Daniel Bogorni – se comprometido em retirar o produto”
.

Contudo, nesse aspecto assim ficou decidido:

(...)

Nos e-mails apresentados pela apelada/reconvinte constata-se divergência de valores nas notas fiscais e do tipo de produto entregue, bem como que a ordem de “segurar os embarques já passou a janela de plantio para os materiais” (Id n. 125958652, págs. 120 a 127).

No que concerne ao cogitado atraso na entrega dos grãos, a própria compra foi realizada com certa demora. Dessa maneira, a apelante não pode ser responsabilizada por nenhum dano daí oriundo, até porque o representante pessoal da apelada, Estevão Copanski Neto, declarou em audiência que a entrega até 10-2-2014 “seria um prazo razoável para receber as mercadorias”. Como foi realizada de 10-2-2014 a 13-2-2014, não se pode considerar como atraso determinante para o insucesso do plantio ou até mesmo para a má qualidade dos produtos que autorize qualquer tipo de indenização.

Em referido depoimento pessoal disse, inclusive, que as sementes foram entregues fora do prazo de plantio. Ocorre que o fato de mesmo assim a apelada ter aceitado recebê-las demonstra que não se opunha às datas e às condições de entrega, principalmente no que tange às espécies de sementes e aos preços.

(...)

O representante da apelada, Estevão Copanski Neto, disse em audiência que em 15-1-2014 solicitou os produtos químicos e firmou o Contrato de Compra e Venda de sementes de milho. E mais, que os dois seriam entregues no começo de fevereiro de 2014. No entanto, não há prova da compra e nem da definição da data de entrega, tampouco foi demonstrado que deixou de lucrar R$260.000,00.

Vale destacar que a própria apelada formalizou a garantia hipotecária em 7-5-2014, o que mostra que não havia problema com os pedidos e as entregas, pois, caso contrário, não teria concordado em assegurar a dívida.

E não há prova contundente sobre eventual tratativa para que a apelante recolhesse os produtos, tanto é que quase quatro meses depois da compra, como visto, a apelada formalizou a garantia hipotecária em nome dela (apelante), o que contradiz a suposta intenção de devolver as mercadorias.

Além do quê, a apelada não comprovou o pagamento do aluguel do galpão; limitou-se a apresentar o Contrato de Locação sem os respectivos comprovantes de quitação, o que impede de reconhecer como devidos os danos materiais.

Já no que tange ao tipo do produto, em um dos e-mails consta que foi “autorizado o descarregamento da semente divergente com valor e tratamento TC do pedido pelo RTV Syngenta Daniel Borgoni segundo ele desconsiderando as NFs e sim o que passava a vale seria os valores dos pedidos” (Id n. 125958652 – pág. 121)

Posto isso, a Monitória deve ser julgada procedente e tida como devida a importância indicada na inicial, a qual a apelada não impugnou de forma específica e nem sequer apontou o valor que entende correto.

Consequentemente, são improcedentes os Embargos à Monitória e a Reconvenção.

Como visto, a matéria suscitada foi expressamente analisada, inexistindo qualquer omissão alguma, mas sim evidente inconformismo com o resultado e a intenção de modificá-lo, para o que não se presta esta via, admissível somente quando constatada ao menos uma das situações elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022